Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748538-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: FRANCIMAR PAULINO DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP contra a decisão ID origem 174972897, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703590-70.2017.8.07.0003, movido em desfavor de FRANCIMAR PAULINO DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome do executado e determinou o retorno do feito ao arquivo provisório, nos seguintes termos: Indefiro os pedidos do credor. Em verdade, principalmente após vigorar com mais força o princípio da cooperação, não tendo trazido o exequente qualquer indicativo de mudança da situação financeira da devedora, não há se falar em nova consulta, já que o art. 921, §3o, do CPC estabelece que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". [...] Quanto ao sistema SNIPER, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica. Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. [...] Ademais, como demonstração maior de falta de cooperação, o autor ainda não procedeu com pesquisa de imóveis e-RIDFT. Desta feita, retornem os autos ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 13510578. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante informa que intenta, na origem, o recebimento de crédito decorrente do não pagamento das cártulas de cheque n. AA-000106 e AA-000107, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada. Assevera que o agravado não foi localizado e que foram realizadas as seguintes tentativas de constrição de bens, sem sucesso: [...] penhora online BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, que ocorreram respectivamente em 14/11/2017 e 06/12/2021 (bacenjud – ID: 11239249 - Pág. 1 e 2, ID: 118828790 – Pág. 1 e 2), 14/11/2017 e 18/03/2022 (infojud – ID: 11239261, ID: 11239273, ID: 118828784 e ID: 118828785), e em 14/11/2017 e 18/03/2022 (renajud – ID: 11239280 e ID: 118828789). Sustenta que as pesquisas pretendidas encontram guarida nos princípios da efetividade, da celeridade e da duração razoável do processo, bem como em julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Quanto ao perigo da demora, aponta que vem sofrendo danos cada vez maiores em decorrência do inadimplemento do débito e que há risco de prescrição da execução. Ao final, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinado o bloqueio do valor devido via SISBAJUD e a realização das “[...] demais pesquisas disponíveis”; b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, determinando-se a constrição via SISBAJUD e “[...] as demais pesquisas disponíveis (RENAJUD, SINESP, INFOSEG, SNIPER, INFOJUD e ERIDF e outros)”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na busca por bens em nome do agravado no SISBAJUD, no RENAJUD, no INFOJUD, no SNIPER, no eRIDFT e no SINESP/INFOSEG. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SISBAJUD, Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações.[1] Quanto ao RENAJUD, o site do CNJ divulga que a ferramenta permite consultas e envio de ordens judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas condenadas em ações judiciais.[2] A respeito do INFOJUD, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.[3] Sobre o SNIPER, o CNJ anuncia que o Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[4] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. · Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) [5] Segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o INFOJUD está em desenvolvimento. Já o SINESP/INFOJUD foi desenvolvido para viabilizar “[...] a pesquisa inteligente de dados e informações referentes à Indivíduos, Veículos, Armas e outras informações essenciais à tomada de decisão e uso nos processos investigativos e de inteligência”, conforme consta na página eletrônica do Ministério da Justiça e Segurança Pública.[6] A plataforma tem sido utilizada para a consulta sobre a existência de vínculos empregatícios do devedor e de bens de propriedade desse, passíveis de penhora.[7] Feitos esses esclarecimentos, importante pontuar que, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Na hipótese, em uma consulta superficial aos autos de origem, observei que as últimas buscas por ativos em nome do agravado foram realizadas há um tempo razoável, pois datam de dezembro de 2021 (SISBAJUD – ID origem 118828790) e de março de 2022 (INFOJUD – IDs origem 118828784 e 118828785; RENAJUD – ID origem 118828789). Além disso, destaco que o prazo da prescrição intercorrente, que é de 5 anos para o Cumprimento de Sentença prolatada em Ação Monitória fundada em cheque, já está terminando. Isso porque tal prazo foi iniciado em fevereiro de 2019, 1 (um) ano depois da publicação da decisão ID origem 13510578 (21/2/2018), na qual foi determinada a suspensão do feito com base no art. 921, inciso III, do CPC. Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito da agravante à obtenção das pesquisas nos referidos sistemas e o perigo de dano, decorrente da espera pelo julgamento do mérito do presente recurso. Por outro lado, não reputo presente a probabilidade do direito no tocante à consulta no eRIDFT – que viabiliza a penhora de imóveis do Distrito Federal, segundo retratado no site do CNJ[8] –, pois, no meu entendimento, quando a parte que requer a consulta não for beneficiária da gratuidade da justiça, cabe a ela promover a pesquisa por conta própria – mediante o recolhimento dos emolumentos. Nessa seara, em que pese o dever de cooperação, previsto no art. 6o do CPC, demandar do Juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação do crédito. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se a seguinte ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXAURIDAS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PESQUISA. ERIDF. DESCABIMENTO. 1. Sendo possível à agravante realizar consulta ao sistema ERIDF mediante recolhimento de emolumentos, nada há a reparar na decisão que indeferiu o pedido de sua utilização na via judicial. Precedente. 2. Exauridas as diligências possíveis na busca de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso, nos termos do art. 921, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652012, 07348434620218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 29/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso, a agravante não comprovou ser beneficiária da gratuidade da justiça nem alegou qualquer impossibilidade de promoção da consulta no eRIDFT por conta própria. E, ausente a verossimilhança das alegações acerca desse pleito, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela e determino a realização de pesquisas em nome do agravado no SISBAJUD, no RENAJUD, no INFOJUD, no SNIPER e no SINESP/INFOSEG. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Acesso em 17 nov. 2023. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/renajud/. Acesso em 16 nov. 2023. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/infojud/. Acesso em 16 nov. 2023. [4] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 16 nov. 2023. [5] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/. Acesso em 16 nov. 2023. [6] Disponível em: https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/sinesp-1/sinesp-infoseg/sinesp-infoseg. Acesso em 17 nov. 2023. [7] A propósito, confira-se o Acórdão 1779053, 07255810420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. [8] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/tjdft-inicia-testes-para-consulta-e-penhora-de-imoveis-on-line/. Acesso em 16 nov. 2023.